Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705610-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PAZ SOARES OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DA PAZ SOARES OLIVEIRA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação revisional cumulada com pedido de danos morais (Processo no 0738116-98.2019.8.07.0001) proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu a incompetência do Juízo, declinando da competência para uma das Varas Cíveis de Comarca de Teresina/PI, em razão da ilicitude decorrente do abuso de direito na escolha do foro do domicílio do réu (ID 14872644). Em suas razões recursais (ID 14872643), em síntese, a agravante faz considerações sobre o cabimento do recurso e afirma que a escolha pela competência se deu em atenção ao que estabelece o artigo 53, inciso III, do Código de Processo Civil, destacando, ainda, a faculdade que possui em razão do que dispõe o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão e reconhecer a competência do Juízo a quo para processar e julgar a ação. Preparo dispensado, tendo em vista que foi concedida gratuidade de justiça pelo Juízo de origem (ID 52085394 do processo originário). É o relatório. Relatados, decido. Ab initio, não há o que ser provido acerca do pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a pretensão foi deferida na origem. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem, de ação que busca reconhecer a existência de danos materiais e morais, decorrentes de supostos equívocos perpetrados pelo Banco do Brasil S.A. na atualização monetária de valores depositados em conta vinculada ao Programa PIS/PASEP. O Magistrado a quo declinou da competência por entender ser inadmissível a escolha aleatória de foro, tendo em vista que a autora tem domicílio na cidade de Teresina, local em que é situada a agência bancária em que eram promovidos os depósitos e saques mencionados. Contudo, como o réu, ora agravado, possui sede em Brasília, tem aplicação no caso vertente o disposto no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto ao tema, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (João Pessoa/PB). 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1220933, 07189005720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) Assim, nesta análise preambular do recurso, vislumbro a probabilidade do direito, sendo, por outro lado, patente o risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de encaminhamento dos autos para a Comarca de Teresina/PI. Ante o exposto, NADA A PROVER acerca do pedido de gratuidade de justiça. Ainda, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão dos autos de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator